Tribunal: TJDFT
Processo: 0715403-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. OFENSA ART. 155 DO CPP. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DE PESSOA EM INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES E NÃO CORROBORADO. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHO INDIRETO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da autoria do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
2. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória.
3. Nos termos do art. 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
4. O reconhecimento do autor do crime pela vítima na fase inquisitiva não pode ser considerado para sustentar a condenação quando realizado em inobservância às diretrizes do art. 226 do CPP, não ratificado em Juízo (vítima sequer ouvida) e desprovido de apoio no conjunto probatório.
5. A palavra de policial, embora goze de presunção de veracidade em relação aos fatos que pessoalmente presenciou ou praticou no exercício das funções, precisa estar corroborada por outros elementos de prova quando indireta, concebida de declarações de outra pessoa – sendo insuficiente, de modo isolado, para amparar a condenação. Precedente.
6. Não pode o Judiciário pressupor a atuação criminosa, menos ainda utilizar tal suposição para atestar a autoria delitiva – retirando da acusação a incumbência de produzir material probatório substancialmente sólido para comprovação dos fatos descritos na denúncia.
7. Recurso conhecido e desprovido.